Tribunal: TJDFT
Processo: 0002128-14.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL INCABÍVEL. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que haja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, a incidência da atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral e da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.
2. Recurso conhecido e desprovido.